Tribunal: TJPA
Processo: 0800180-11.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800180-11.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: LUCILEIDE PANTOJA SEABRA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. EXIGÊNCIA DE FICHA FUNCIONAL COMPLETA OU CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. DOCUMENTOS EM PODER DO EXECUTADO. DEVER DE REQUISIÇÃO JUDICIAL AO ENTE PÚBLICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por Lucileide Pantoja Seabra contra decisão que, em cumprimento individual de sentença ajuizado em face do Município de Belém, determinou à exequente a juntada, no prazo de 15 dias, de ficha funcional completa ou certidão de tempo de serviço, por reputar insuficientes os documentos apresentados para a apuração do crédito exequendo e do tempo de efetivo exercício necessário ao cálculo da progressão funcional pleiteada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a complementação documental, mediante ficha funcional completa ou certidão de tempo de serviço, para a adequada apuração do crédito decorrente de progressão funcional reconhecida em título judicial; (ii) estabelecer se o ônus de apresentação desses documentos deve recair sobre a exequente ou se o juízo deve requisitá-los ao Município executado, detentor natural das informações funcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fase de cumprimento de sentença tem por finalidade concretizar o direito reconhecido no título executivo judicial, não se prestando, em regra, à reabertura da instrução probatória nem à rediscussão dos fatos abrangidos pela coisa julgada material.

O juízo da execução pode exigir complementação documental quando os elementos constantes dos autos não permitem a apuração adequada do quantum executado, especialmente em caso de progressão funcional que depende da demonstração do período total de vínculo funcional da servidora.

Os documentos apresentados pela exequente não contemplam todo o período do vínculo funcional com a Administração Pública, razão pela qual a ficha funcional completa ou a certidão de tempo de serviço é indispensável ao cálculo correto dos valores devidos.

A ficha funcional completa e a certidão de tempo de serviço são documentos cuja guarda e expedição incumbem exclusivamente à Administração Municipal, de modo que a imposição desse ônus à exequente transfere à credora encargo dependente de ato unilateral do próprio executado.

O CPC autoriza o juiz a requisitar ao executado ou a terceiros os dados necessários à elaboração ou complementação do demonstrativo do crédito quando tais informações estiverem em seu poder, inclusive com a presunção de correção dos cálculos do exequente em caso de não apresentação injustificada.

O princípio da cooperação processual impõe aos sujeitos do processo o dever de viabilizar, em tempo razoável, decisão justa e efetiva, o que, na execução contra a Fazenda Pública, compreende o fornecimento de informes e documentos funcionais detidos pela Administração.

A requisição dos documentos ao Município harmoniza a necessidade de apuração correta do crédito com os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da razoabilidade, impedindo que a Administração se beneficie da assimetria informacional para retardar a satisfação de direito já reconhecido judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O juízo da execução pode exigir complementação documental quando os documentos juntados não permitem a adequada apuração do crédito decorrente de progressão funcional.

2. A Administração Pública deve apresentar ficha funcional completa ou certidão de tempo de serviço quando tais documentos estiverem sob sua guarda e forem necessários à liquidação do débito.

3. O exequente não deve suportar o ônus de juntar documento cuja emissão depende de ato unilateral do próprio executado.

4. A não apresentação injustificada, pelo executado, dos dados requisitados pelo juízo autoriza a presunção de correção dos cálculos apresentados pelo exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 6º, 502, 503 e 524, §§ 3º, 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, AI nº 0038473-30.2016.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4ª Turma Cível, j. 23.05.2018, DJe 28.05.2018; STJ, REsp nº 1.387.249/SC, Tema repetitivo mencionado; TJSP, AI nº 3009301-46.2025.8.26.0000, Rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado, 10ª Câmara de Direito Público, j. 30.10.2025; TJSP, AI nº 2297287-13.2021.8.26.0000, Rel. Des. Silvia Meirelles, j. 31.01.2022; TJSP, AI nº 2161553-85.2024.8.26.0000, Rel. Des. Maurício Fiorito, j. 14.08.2024; TJSP, AI nº 3003176-96.2024.8.26.0000, Rel. Des. Percival Nogueira, j. 30.05.2024; TJSP, AI nº 3003608-18.2024.8.26.0000, Rel. Des. Teresa Ramos Marques, j. 16.05.2024; TJSP, AI nº 3003339-13.2023.8.26.0000, Rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado, j. 13.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer do recurso de apelação cível, e dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do eminente Relator.

19ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 11/06/2026 e término em 18/06/2026

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA),
19 de junho de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador- Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de tutela recursal, interposto por
LUCILEIDE PANTOJA SEABRA
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca de Belém, nos autos do
cumprimento individual de sentença nº 0825492-90.2025.8.14.0301
, ajuizado em desfavor do
MUNICÍPIO DE BELÉM.

A
decisão recorrida, lançada no ID 32963379
, determinou a intimação da exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, juntasse aos autos ficha funcional completa ou certidão de tempo de serviço, reputando insuficientes os documentos até então apresentados para a adequada apuração do crédito exequendo e do tempo de efetivo exercício necessário ao cálculo da progressão funcional pleiteada, consignando que, decorrido o prazo, os autos retornassem conclusos, com ou sem manifestação.

Em suas
razões recursais (id nº 32963374)
, a agravante sustenta, em síntese: (i) a desnecessidade da exigência judicial de apresentação de certidão de tempo de serviço e ficha funcional completa, haja vista já constarem dos autos documentos oficiais emitidos pela própria Administração Pública, tais como termo de posse e ficha funcional, aptos a comprovar o vínculo funcional, a investidura regular no cargo e o tempo de efetivo exercício; (ii) a impossibilidade material de cumprimento da determinação judicial no prazo assinalado, por depender de ato administrativo unilateral do próprio ente agravado; (iii) a inexistência de controvérsia acerca da condição de servidora pública da agravante e do período de serviço prestado, limitando-se a insurgência do Município aos critérios de cálculo das diferenças retroativas; (iv) o direito ao reenquadramento funcional na referência “3”, com reajuste de 10% sobre os vencimentos, em razão do implemento do tempo de serviço; (v) a presença dos requisitos autorizadores da tutela recursal, consubstanciados na probabilidade do direito e no risco de paralisação indevida do cumprimento de sentença.

Requer, ao final, o deferimento da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para afastar a exigência de juntada da certidão de tempo de serviço e da ficha funcional completa, reconhecendo-se a suficiência dos documentos já constantes dos autos e determinando-se o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Distribuídos o recurso à relatoria deste relator, e por meio da decisão monocrática de
ID nº 33593505
, deferi o pedido de efeito suspensivo, suspendendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.

A parte recorrida, embora devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões –
Núm. 35366681.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Procuradora de Justiça Rosa Maria Rodrigues Carvalho apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso
- Núm. 35437927.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos formais e materiais de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

A controvérsia central reside em definir se caberia ao juízo de primeiro grau determinar à exequente a juntada de documentos adicionais, ficha funcional completa ou certidão de tempo de serviço, para o prosseguimento do cumprimento de sentença, e, caso afirmativo, a quem incumbiria a obrigação de apresentá-los.

Ora, a fase de cumprimento de sentença tem por finalidade a satisfação do direito reconhecido no título executivo judicial transitado em julgado. Não se trata de nova fase de conhecimento, de modo que, em regra, não cabe reabertura da instrução probatória para rediscutir os fatos que fundamentam o direito do credor. O título executivo judicial, dotado da autoridade da coisa julgada material (arts. 502 e 503 do CPC), confere ao credor o direito à satisfação do crédito nos moldes nele estabelecidos, cabendo à fase executiva tão somente a sua concretização.

Contudo, juízo da execução não é mero espectador passivo diante de eventuais insuficiências documentais na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, eis que o próprio Código de Processo Civil, em seu art. 524, §§ 3.º e 4.º, prevê mecanismo específico para tais situações:

"§ 3.º Quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência.

§ 4.º Quando a complementação do demonstrativo depender de dados adicionais em poder do executado, o juiz poderá, a requerimento do exequente, requisitá-los, fixando prazo de até 30 (trinta) dias para o cumprimento da diligência.

§ 5.º Se os dados adicionais a que se refere o § 4.º não forem apresentados pelo executado, sem justificativa, no prazo designado, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo exequente apenas com base nos dados de que dispõe."

De acordo com tais imperativos legais, reconhecendo o julgador que o exequente nem sempre dispõe de todos os dados necessários à elaboração do demonstrativo de débito, em especial quando tais dados se encontram em poder do próprio devedor, tem o poder-dever de requisitá-los diretamente ao executado, sob cominação das sanções legais cabíveis, inclusive a presunção de correção dos cálculos do exequente em caso de recusa injustificada.

Essa lógica é reforçada pelo art. 6.º do CPC, que impõe a todos os sujeitos do processo o dever de cooperação para a obtenção, em tempo razoável, de decisão justa e efetiva. No âmbito da execução contra a Fazenda Pública, tal cooperação se manifesta, entre outras formas, pelo fornecimento de informes e documentos funcionais dos quais a Administração é a detentora natural.

Os Tribunais pátrios têm aplicado esse entendimento de forma reiterada. Vejamos:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRECLUSÃO. PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. CPC 524, § 3º - INFORMAÇÕES EM PODER DO EXECUTADO - CÁLCULOS ARITMÉTICOS. 1. A preclusão da exibição de documentos não altera a procedência da demanda para parte dos exequentes, cujo reconhecimento do direito autoriza sua satisfação, na extensão, do que lhes cabe.
2. Quando a elaboração dos cálculos depende de dados em poder do executado, o juiz pode requisitá-los, sob pena de crime de desobediência ( CPC 524, § 3º
). 3. O REsp. 1.387.249/SC, julgado sob o regime do CPC/73 543-C, definiu como tese a desnecessidadeda liquidação por arbitramento em demandas por complementação de ações, o que não obsta a ordem judicial para apresentação dos documentos que estejam em posse do executado, viabilizando o cumprimento de sentença. (TJ-DF 20160020361346 DF 0038473-30.2016.8.07.0000, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 23/05/2018, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/05/2018 . Pág.: 524/528)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE INFORMES OFICIAIS PARA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS PELOS EXEQUENTES. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou à executada o fornecimento de informes oficiais necessários à elaboração dos cálculos de liquidação de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Consiste em definir se é possível exigir da executada a apresentação de informes oficiais indispensáveis para que os exequentes possam elaborar os cálculos de liquidação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.O artigo 534, do CPC, impõe ao exequente o ônus de apresentar o demonstrativo do crédito, porém os §§ 3º e 4º excepcionam tal regra e autorizam o juiz a requisitar documentos ao executado quando imprescindíveis à elaboração ou complementação do demonstrativo. 4.O fornecimento dos informes oficiais não se confunde com a obrigação de elaborar os cálculos da execução, que permanece incumbência dos exequentes. 5.O artigo 10, do Decreto Estadual nº 61.782/2016, apenas faculta aos credores a obtenção dos informes oficiais perante a repartição competente.
6.A Fazenda Pública detém os dados funcionais e remuneratórios dos servidores exequentes, sendo razoável e compatível com o princípio da cooperação ( CPC, art. 6º) que ela disponibilize tais informações para viabilizar a execução da sentença
. 7.A eventual possibilidade de acesso parcial dos servidores aos seus próprios dados remuneratórios por meio de portais eletrônicos não afasta o dever da Fazenda Pública de fornecer os informes completos e oficiais, essenciais para a correta elaboração dos cálculos.
8.A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça reconhece a obrigação da Administração Pública de fornecer os documentos necessários à liquidação da sentença, em observância aos princípios da eficiência e celeridade processual.
9. O Tema 880 do STJ não veda o pedido judicial de apresentação de documentos pelo executado, apenas estabelece que, diante da inércia deste, prevalecerá a conta apresentada pelo exequente. IV. DISPOSITIVO E TESE 10.Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. Os exequentes são responsáveis pela elaboração dos cálculos de liquidação, mas pode requerer ao juízo que determine à executada o fornecimento dos informes oficiais indispensáveis à sua confecção. 2. A Fazenda Pública, como detentora dos dados funcionais, deve apresentar os documentos necessários à liquidação se a sua ausência inviabilizar a apuração do crédito. 3. O fornecimento direto pela Administração Pública dos informes oficiais, mediante requisição judicial, é compatível com os princípios da cooperação, eficiência e celeridade processual.
4. O Tema 880 do STJ não impede o deferimento de pedido judicial de apresentação de documentos pela parte executada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 524, §§ 3º e 4º, e 534; Decreto estadual nº 61.782/2016, art. 10. Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI 2297287-13.2021.8.26.0000, Rel. Silvia Meirelles, j. 31.1.2022; AI 2161553-85.2024.8.26.0000, Rel. Maurício Fiorito, j. 14.8.2024; AI 3003176-96.2024.8.26.0000, Rel. Percival Nogueira, j. 30.5.2024; AI 3003608-18.2024.8.26.0000, Rel. Teresa Ramos Marques, j. 16.5.2024; AI 3003339-13.2023.8.26.0000, Rel. José Eduardo Marcondes Machado, j. 13.9.2023. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 30093014620258260000 São Paulo, Relator: Jose Eduardo Marcondes Machado, Data de Julgamento: 30/10/2025, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/10/2025)-
grifamos.

No presente caso, assiste razão a determinação de juntada determinada pelo magistrado, da ficha completa ou certidão de tempo de serviço, eis que os documentos inseridos pela parte autora nos autos (Num. 32963377 - Pág. 22/35) não comtempla o período total do vínculo funcional da servidora com a administração pública, o que é indispensável para o cálculo dos valores devidos em decorrência do direito a progressão funcional reconhecido em juízo de conhecimento.

Todavia, a ficha funcional completa e a certidão de tempo de serviço da servidora são documentos cuja guarda e expedição incumbem exclusivamente à Administração Municipal. Ao impor à exequente a juntada de documento cuja emissão é ato unilateral do próprio executado, a decisão agravada inverteu a lógica processual, distanciando-se dos princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da razoabilidade que regem a prestação jurisdicional.

Desse modo, reconhecida a necessidade de complementação documental para a adequada apuração do quantum executado, o que o juízo de origem corretamente identificou, a medida processualmente adequada é

requisitar ao executado, nos termos dos §§ 3.º e 4.º do art. 524 do CPC, a juntada da ficha funcional completa e/ou da certidão de tempo de serviço da servidora, com fixação de prazo razoável para cumprimento, sob pena de presunção de correção dos cálculos apresentados pela exequente, conforme prevê o art. 524, § 5.º, do CPC.

Essa solução harmoniza o interesse legítimo do juízo na correta apuração do crédito exequendo com os princípios da cooperação processual (art. 6.º do CPC), da efetividade da tutela jurisdicional (art. 5.º, LXXVIII, da CF/88) e da razoabilidade, evitando que a Administração se beneficie da assimetria de informação existente entre as partes para postergar injustificadamente a satisfação de direito já reconhecido por decisão judicial transitada em julgado.

O provimento do presente recurso deve ser, portanto, parcial: não para reconhecer como suficientes os documentos já constantes dos autos, uma vez que a complementação é necessária para a liquidação precisa do débito, mas para reformar a decisão agravada no ponto em que impôs à exequente o ônus de apresentar documento que deve ser requisitado ao próprio executado.

Ante o exposto, conheço e dou
parcial provimento ao Agravo de Instrumento
, para que o Juízo de origem determine
ao Município de Belém
, na forma dos §§ 3.º e 4.º do art. 524 do Código de Processo Civil, a apresentação da ficha funcional completa e/ou da certidão de tempo de serviço de LUCILEIDE PANTOJA SEABRA, no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de presunção de correção dos cálculos apresentados pela exequente, nos termos do § 5.º do mesmo artigo.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 19/06/2026